Tribunal: STF
Processo: ARE 1584674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AMBULÂNCIA DO SAMU – PRIORIDADE DE PASSAGEM NA VIA E NO CRUZAMENTO(ART. 29, VII, DO CTB) – INOBSERVÂNCIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO PARTICULAR – EXCLUDENTE CARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO OBRIGATÓRIA – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO DENUNCIANTE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. O art. 37, § 6º, da CF/1988 estabelece a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, uma vez comprovado o dano e o nexo causal.
2. Afasta-se a obrigação de indenizar diante da caracterização de alguma das causas excludentes da responsabilidade, v.g., culpa exclusiva da vítima, de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. Nos termos do art. 29, VII, do CTB, os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente.
4. Caracteriza a culpa exclusiva do condutor do veículo particular, afastando o dever do ente público de indenizar, a demonstração de que o acidente de trânsito ocorreu em virtude da inobservância da prioridade de passagem da ambulância(SAMU), na via e no cruzamento, mormente quando acionados pelo agente público os sinais sonoros, luzes indicativas de emergência e faróis do veículo.
5. É uníssono o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que denunciação à lide, de que trata o art. 70, III, do CPC/73, não é obrigatória, eis que a sua inobservância não coloca em risco o direito de regresso reconhecido ao denunciante.
6. Julgado improcedente o pedido da lide principal, deve o denunciante arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios referente à lide secundária julgada prejudicada, consoante o princípio da causalidade.
7. Recursos não providos.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente